Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Medida protetiva. Suposto descumprimento.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não há justa causa para a ação penal por crime de descumprimento de medida protetiva se a conduta do denunciado limitou-se a enviar e-mail à vítima perguntando se poderia ver o filho que eles têm em comum.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.